Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717629-16.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARQUENES BATISTA DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de indenização à vítima a título de danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e, (ii) analisar a adequação da indenização fixada a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o recorrente descumpriu a medida protetiva de urgência ao transitar pelo local de trabalho da vítima. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com a simples inobservância da ordem judicial que impôs expressamente ao apelante a proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade da ofendida. 5. O Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 6. Considerando a conduta praticada e as condições financeiras do apelante, fica mantida a fixação de um salário-mínimo a título de indenização pelos danos morais causados à ofendida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que atípica a conduta praticada pelo recorrente, porquanto ausente o dolo em cometer o crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002